Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. A fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.